Tribunal: TJPA
Processo: 0005824-90.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005824-90.2016.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

PROCURADOR: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

APELADO: FABIANO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. ABONO SALARIAL PASEP. ERRO DO MUNICÍPIO NA RAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização, condenando o ente municipal ao pagamento do valor de um salário mínimo, a título de ressarcimento do abono salarial do PASEP não percebido pelo servidor Fabiano Silva dos Santos, em razão de erro do Município ao prestar informações na RAIS, além do pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o servidor comprovou os requisitos legais para o recebimento do abono PASEP e se o não pagamento decorreu de falha da Administração;
(ii) estabelecer se a retificação posterior da RAIS pelo Município afasta o dever de indenizar;
(iii) verificar se subsiste a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que não há nulidade quando o voto em agravo interno reproduz fundamentos da decisão monocrática, desde que haja enfrentamento das teses recursais.

O art. 239, §3º, da CF/1988, e as Leis nº 7.859/89 e nº 13.134/15 asseguram o abono PASEP ao servidor que perceba até dois salários-mínimos e esteja inscrito há pelo menos cinco anos, requisitos comprovadamente preenchidos pelo agravado.

O não recebimento do benefício resultou de erro do Município, que informou à RAIS rendimentos incompatíveis com a realidade, fato por ele próprio reconhecido, sem comprovar que o valor foi posteriormente disponibilizado ao servidor.

A responsabilidade civil objetiva da Administração (CF, art. 37, §6º) impõe a obrigação de indenizar quando há dano e nexo causal decorrente de conduta administrativa irregular.

Alegações relativas ao pagamento proporcional por ausência de prestação de serviços em 2014 não prosperam, pois não foram devidamente instruídas em 1º grau, recaindo sobre o Município o ônus probatório do fato modificativo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é devida em toda sentença de mérito, inclusive contra a Fazenda Pública, independentemente de resistência injustificada do ente público (CPC, art. 85).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor municipal que preenche os requisitos legais e deixa de receber o abono PASEP em razão de erro do Município na RAIS faz jus à indenização substitutiva correspondente.

A retificação posterior das informações pela Administração não afasta a responsabilidade objetiva do ente público pelo dano já consumado.

A condenação em honorários advocatícios é cabível em toda sentença de mérito, inclusive contra a Fazenda Pública, ainda que haja reconhecimento do erro pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, §6º, e 239, §3º; CPC, arts. 85, 373, II, e 932, V; Lei Complementar nº 8/1970; Lei nº 7.859/1989; Lei nº 13.134/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TST, RR 773000820105160005, Rel. Min. Walmir Oliveira da Costa, j. 21.06.2017; TJ-BA, APL 0000434-47.2014.8.05.0110, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 11.09.2019; TJ-PA, AI na AC 0000287-34.2010.8.14.0070, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 08.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005824-90.2016.8.14.0008

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BARCARENA

AGRAVADO:
FABIANO SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 27005543)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25651631 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o município de Barcarena ao pagamento do valor de um salário mínimo da época, a título de ressarcimento do abono salarial não percebido, na Ação Ordinária de Indenização de origem.

Em suma, o município agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que o cerne da controvérsia não está na qualificação jurídica do abono PASEP, mas sim na ausência de demonstração de que o valor não foi efetivamente disponibilizado ao servidor após a retificação tempestiva das informações prestadas pelo Município.

Afirma que, a responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a presença de dano efetivo, o que não restou demonstrado nos autos. O simples fato de haver erro na RAIS, posteriormente corrigido pela Administração, não basta para presumir a ocorrência de dano patrimonial indenizável.

Argumenta que, o Município de Barcarena demonstrou nos autos que, ao tomar ciência do equívoco na RAIS, adotou imediatamente as providências para a sua retificação, viabilizando o acesso do servidor ao benefício. Não se verifica inércia, descaso ou má-fé administrativa. Ao contrário, houve conduta ativa voltada à regularização da situação. Tal circunstância afasta a caracterização de omissão culposa ou falha funcional que pudesse fundamentar o dever de indenizar.

Alega que, o servidor encontrava-se preso durante parte do ano de 2014, não tendo prestado serviço contínuo em todo o período. Assim, o valor do abono não seria integral, mas sim proporcional aos meses de vínculo efetivo, o que deveria ter sido considerado na fixação da indenização.

Elenca que, a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada, por ausência de resistência injustificada do Município. O ente público reconheceu a existência de erro e o corrigiu prontamente, de modo que não deu causa ao ajuizamento da demanda.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 27657907).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o município de Barcarena ao pagamento do valor de um salário mínimo da época, a título de ressarcimento do abono salarial não percebido, na Ação Ordinária de Indenização de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023
).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25651631):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

No caso em análise, a controvérsia recursal restringe-se à verificação da correção, ou não, da sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou parcialmente procedente a ação proposta pelo apelado, condenando o Município de Barcarena ao pagamento de um salário mínimo, a título de ressarcimento pelo não recebimento do abono salarial.

O programa PIS/PASEP foi instituído pela
Lei Complementar nº 08/70
, com previsão no
art. 239, §3º, da CRFB/88
, sendo regulamentado pela
lei nº 7.859/89
, e, posteriormente, pela
lei nº 13.134/15
, estabelecendo esses normativos que a concessão desse benefício requer o cumprimento de dois requisitos, quais sejam: a) percepção de até dois salários-mínimos; b) inscrição há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS/PASEP.

Verifica-se dos autos que o servidor FABIANO SILVA DOS SANTOS preencheu os requisitos legais para percepção do abono salarial, conforme se extrai dos contracheques anexados e da narrativa incontroversa de que não recebeu o benefício por falha da Administração Municipal, que enviou indevidamente à RAIS informações de rendimentos incompatíveis com a realidade. Desse modo, o ente municipal deve proceder com a indenização substitutiva do PASEP do ano de 2015.

Nesse sentido é a jurisprudência aplicável a espécie, a exemplo:

RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA PELO NÃO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ausência de inscrição regular do empregado no programa PIS, por culpa do empregador, dá ensejo ao pagamento de indenização substitutiva. Na hipótese, ao deixar de proceder ao cadastramento da autora no programa PIS /PASEP, impossibilitando o recebimento do abono anual, o município reclamado causou dano à reclamante. Nesse contexto, ao indeferir o pedido de indenização decorrente do não cadastramento da reclamante no Programa de Integracao Social - PIS, por entender pela ausência de dano, a Corte de origem incorreu em má aplicação do art. 186 do Código Civil. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido, nesse particular.

(TST - RR: 773000820105160005, Relator: Walmir Oliveira da Costa, Data de Julgamento: 21/06/2017, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/06/2017)

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MUNICIPAL. PIS /PASEP. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA. REFORMA. I - O direito ao recebimento do abono do PIS /PASEP, previsto no § 3º do art. 239 da Constituição da Republica - regulado na Lei n. 7.859/89 e é devido ao servidor público, uma vez presentes os requisitos para a concessão do benefício. II - Evidenciado que o requerente é servidor público efetivo do Município de |Ibititá, empossado no cargo de Professor e atendia, em 2012, ao requisito do inciso I, da Lei que regulamenta a matéria, faz jus ao recebimento do abono do PIS /PASEP, daquele exercício. III

A aus
ê
ncia de comprova
çã
o do pagamento da verba reclamada, imp
õ
e o acolhimento do pedido de indeniza
çã
o correspondente ao abono do PIS /PASEP, do exerc
í
cio de 2012, devidamente atualizado, pois
é
do munic
í
pio o
ô
nus da prova quanto ao fato extintivo do direito do Autor, raz
ã
o da reforma da senten
ç
a. RECURSO PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 00004344720148050110, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2019)

Este E. Tribunal se manifesta no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CADASTRAMENTO TARDIO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade ...Ver ementa completapassiva rejeitadas. 2. O PIS /PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados (art. 239 da CF/88), tratando-se, na hipótese, de obrigação descumprida pelo Município. 3.
A ausência do cadastramento no PASEP pelo ente público requerido gera o direito à indenização referente ao benefício não recebido, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. Jurisprudência consolidada deste Tribunal.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.

(TJ-PA 00002873420108140070, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/08/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/08/2022)

Destaca-se que o próprio MUNICÍPIO reconheceu o erro na prestação da RAIS (ID 79288156), tendo posteriormente informado que retificou os dados, mas não trouxe prova inequívoca de que o servidor tenha efetivamente recebido o valor. Neste contexto, é correta a fundamentação da sentença ao imputar à Administração o ônus pelo prejuízo causado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

A tese de que o pagamento dependeria de ação do servidor junto à instituição bancária não afasta a responsabilidade do ente público, pois foi a conduta omissiva e incorreta do Município que originou o dano patrimonial.

No que se refere à insurgência contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, esta não merece acolhimento. Os honorários de sucumbência estão expressamente previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo devidos em toda sentença que resolva o mérito, inclusive nas execuções fiscais, ainda que não haja resistência por parte do executado. Dessa forma, mostra-se acertada a sentença ao condenar o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que condenou o ente municipal ao pagamento de um salário mínimo, devidamente corrigido, a título de abono salarial do PASEP referente ao ano de 2015, não recebido em razão de erro do Município na prestação de informações na RAIS.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

O tópico referente à ausência de demonstração do dano não assiste razão, pois, o agravado devidamente preencheu os requisitos para o recebimento do abono salarial, fazendo valer o seu direito à percepção deste. No entanto, conforme suficientemente comprovado nos autos, deixou de receber o benefício por falha diretamente ligada a Administração Municipal, que executou o envio indevido de informações de rendimentos incompatíveis com a realidade à RAIS.

Este fato foi, inclusive, admitido pelo ente Municipal (ID 79288156), onde na sequência informou que retificou os dados, todavia não apresentou provas bastantes a comprovar o efetivo recebimento dos valores por parte do servidor. Desse modo, caracterizado o ônus da Administração pelo prejuízo que acabou causando.

Ademais, quanto a possibilidade de pagamento proporcional, alega o recorrente que o agravado se encontrava preso durante parte do ano de 2014, não tendo prestado serviço contínuo em todo o período. Diante dessa alegação, compulsei os autos de maneira minuciosa, e reconheço a presença de pequeno trecho de citação desse fato ao longo da peça de contestação (Id 23540138), transcrevo:

“1. DOS FATOS:

O requerente ingressou com ação judicial alegando que é funcionário público do Município de Barcarena, e que foi tentar sacar seu PASEP no Banco do Brasil e não conseguiu, uma vez que a prefeitura de Barcarena teria fornecido informações equivocadas ao Ministério do Trabalho, nas quais ele teria recebido mais de dois salário-mínimos mensais no perídio de janeiro a setembro de 2014,
sendo que neste período o autor se encontrava preso
e não

percebeu remuneração e que o correto seria vir zerada a informação sobre a remuneração do período em tela.”

O único trecho em que menciona o fato modificativo do direito do autor é este, bem como sequer foi o município que destacou, mas o próprio autor, em trecho da petição inicial (cf. Id. 23540128).

Dispensou a produção de provas, não se atendo à estruturação mais robusta dos alegados (Id 23540147).

Diante da sentença (Id 23540149), restou comprovado o direito da parte autora, ora agravada, ao recebimento do referido benefício, de modo que o ônus da prova de fato modificativo do direito garantido, desde antes, já se voltava ao município.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Por carência de estrutura do alegado, bem como a nítida ausência de pedido expresso no 1º grau, não cabe ao juízo de 2ª instância analisar fato sequer averiguado pelo juízo de piso por conta dos fatos supramencionados. O agravante deveria ter sustentado o pedido e seus argumentos quando teve a chance, no juízo de origem, mas quedou-se inerte quanto a isso, vindo a aduzir os tópicos de maneira expressa apenas neste 2º grau.

Por último, em relação a exclusão da condenação em honorários, como detalhado em sede decisória, os honorários são devidos em qualquer sentença que resolva o mérito. Dessa maneira, a sentença não erra ao condenar o agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25651631, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/10/2025